Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-37.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000008-37.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA, AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO/APELADO: JOACY DA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

*** E

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE ORIGINÁRIA. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE DO
TEMA 551/STF.
DISTINÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, desacompanhada de lei municipal específica e de demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, é nula de pleno direito por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

II - O Tema 551 do Supremo Tribunal Federal aplica-se às hipóteses de desvirtuamento de contratação temporária inicialmente válida, não incidindo quando o vício é congênito e compromete o vínculo desde a sua formação.

III - Reconhecida a nulidade originária, incide a tese firmada no Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320/MG), que limita os efeitos financeiros da contratação ao pagamento da contraprestação pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

IV - Inexistindo pressupostos fáticos para a aplicação conjugada dos Temas 551 e 916, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno
interposto na Apelação n.º 8000008-37.2021.8.05.0211,

em que figuram como
A
gravante
MUNICIPIO DE PE DE SERRA e como
A
gravado
JOACY DA COSTA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA